Tribunal: TJMT
Processo: 1009507-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009507-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES registrado(a) civilmente como JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), ANDERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 795.125.851-20 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma -
EDcl
no
AREsp
571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 -
DJe
20/02/2015).

No caso dos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Anderson Domingos da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 1008537-22.2024.8.11.0041, indeferiu seu pedido d
e deferimento do
benefício da Justiça Gratuita.

Inconformado, o Recorrente afirma que está evidente, pelos documentos carreados nos autos, a sua hipossuficiência, sobretudo em razão do a situação de superendividamento que suporta.

Com essas razões, requer a
concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Decisão que recebeu o recurso interposto sem conceder-lhe efeito ativo (id. 209838690).

Do
decisum
, a parte Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 213109655).

Banco do Brasil S.A. ofertou contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 211892661.

Caixa Econômica Federal ofertou contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 214207179.

Capital
Consig
S.A. ofertou contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 216129663.

Portoseg
S.A. ofertou contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 220453665.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Anderson Domingos da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 1008537-22.2024.8.11.0041, indeferiu seu pedido de deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Extrai-se dos autos originários que
Anderson Domingos da Silva
ajuizou a presente demanda em desfavor de
Banco do Brasil S.A. e outros, sob fundamento de superendividamento.

Na inicial, requereu as benesses da gratuidade da justiça.

O Juízo
a quo
proferiu decisão de indeferimento, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê:

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar
as
custas do processo. Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (
AgR
70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015,
Publicado
no DJE 28/07/2015)

Nesse aspecto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência alegada. Constato que a parte requerente é servidora
publica
e recebe o valor bruto de R$ 8.427,98 (OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) consoante ID. 143497607. Esse elemento indica, neste Juízo de cognição horizontal, que ele não é desprovido de recursos financeiros.

É notório que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pela requerente, por si só, não demonstram a hipossuficiência declarada.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

[...]”

Do
decisum
, a parte Autora interpôs o presente
Agravo de
Instrumento, o qual passa-se à análise.

Pois bem.
A questão recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça, requerido pelo Recorrente.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“
Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”
.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o
Agravante
possui rendimento bruto no valor de R$ 8.427,98 (oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos), portanto,
não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

Logo, verifica-se que o Agravante não se enquadra, exatamente, no perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo.

Nessa quadra, é certo que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pelo Juízo singular, mostrou-se correto e, logicamente, não configurou ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5º, XXXV).

Repisa-se, ainda, que
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão - 4ª Turma. -
j.
16- 12-2008).

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação de ser o Agravante hipossuficiente, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Ante o julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, prejudicada a análise do Agravo Interno de id. 213109655.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024